Tribunal: TJSP
Processo: 9164047-28.2006.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000810755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 9164047-28.2006.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇAO DO PONTO BR
NIC BR, são embargados DOMINIOS COM S C LTDA, HARRODS BUENO
AIRES LTD e HARRODS LIMITED.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9164047-28.2006.8.26.0000/50000 -Voto no 28916
2
Embargos de Declaração Cível no 9164047-28.2006.8.26.0000/50000
Embargante: Nucleo de Informação e Coordenaçao do Ponto Br Nic Br
Embargdos: Dominios Com S C Ltda, Harrods Bueno Aires Ltd e Harrods
Limited
Interessado: Fundaçao de Amparo A Pesquisa do Estado de Sao Paulo Fapesp
Comarca: São Paulo
Voto no 28916
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PRETENSÃO DE
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA RECURSO
QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE
EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto NicBr, em face
da r. decisão de fls. 4410 que deixou de homologar o acordo,
uma vez que celebrado apenas entre a autora e uma das rés.
Sustenta o embargante que a decisão não
considerou que a lide possui litisconsorte passivo apenas
facultativo, sendo que a Harrod's Buenos Aires Limited e
Domínios.com não possuem qualquer relação jurídica, logo o
pronunciamento judicial proferido em relação a um réu não
atinge a esfera de direito do outro, tendo em vista a autonomia
dos pedidos formulados nessa ação e, consequentemente, do
objeto recursal devolvido a esta Corte. Requer seja dado
provimento
aos
embargos,
acolhendo
o
pedido
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9164047-28.2006.8.26.0000/50000 -Voto no 28916
3
homologação do acordo, sem causar qualquer prejuízo aos
demais réus/apelantes.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos
de declaração, observa-se que a embargante não demonstra a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso.
Cumpre observar que o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de
um novo julgamento sobre a matéria.
Com efeito, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração,
modificando o julgado, situação que não se configura na
espécie em apreço, sendo forçoso concluir que a via eleita é
inadequada para a pretensão da embargante de ver

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9164047-28.2006.8.26.0000/50000 -Voto no 28916
4
reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com a sua
tese.
Verifica-se, em verdade que o recorrente objetiva a
modificação do julgado, o que não é possível pela via
escolhida.
Diante do exposto, REJEITO os embargos
declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator